Tribunal: TJSP
Processo: 0189640-81.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso – Acórdão que deu parcial provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e aos recursos voluntários, para: a) julgar extinto o processo, nos termos do artigo 269, IV, CPC/73, com relação a três coautores, e parcialmente procedente com relação aos coautores ativos, a Ação de rito ordinário na qual servidores estaduais ativos e inativos objetivam o recálculo da sexta-parte, por

Ementa:
Recurso – Acórdão que deu parcial provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e aos recursos voluntários, para: a) julgar extinto o processo, nos termos do artigo 269, IV, CPC/73, com relação a três coautores, e parcialmente procedente com relação aos coautores ativos, a Ação de rito ordinário na qual servidores estaduais ativos e inativos objetivam o recálculo da sexta-parte, por eles percebida, para que incida sobre a integralidade dos vencimentos/proventos, na forma do artigo 129 da Constituição Estadual. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0189640-81.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, VERA LUCIA LOVIZUTTO
PEREIRA DA SILVA, VERNOY BERGAMO FILHO, MIRIAN SOARES DE CAMPOS
VISNARDI, IRENE APARECIDA DA COSTA VIEIRA, MARGARET VICENTE,
ORLANDO
EURIPEDES
GROSSI,
GIL
GUILHERME
PEREIRA,
SILVIA
GASPARINI, ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA BASSO, SEBASTIANA NUNES
DE BARROS FERNANDES,
MARIA
APARECIDA
DE JESUS, SUMAYA
FERNANDES DOS SANTOS PEREIRA, LUCIANO FERREIRA DA SILVA,
GERALDO CLOVIS CONCEIÇAO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189640-81.2007.8.26.0000 -Voto no 42.234.
2
VOTO No 42.234
RECURSO No 0189640-81.2007.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EMILIO MIGLIANO NETO
Recurso
Acórdão que deu parcial provimento ao reexame
necessário, considerado interposto, e aos recursos voluntários,
para: a) julgar extinto o processo, nos termos do artigo 269, IV,
CPC/73, com relação a três coautores, e parcialmente procedente
com relação aos coautores ativos, a Ação de rito ordinário na qual
servidores estaduais ativos e inativos objetivam o recálculo da sexta-
parte, por eles percebida, para que incida sobre a integralidade dos
vencimentos/proventos, na forma do artigo 129 da Constituição
Estadual. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito
Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do
julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, para determinar a adequação do julgado ao quanto decidido
pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 237/245 deu parcial provimento a
reexame necessário, considerado interposto, e aos recursos voluntários, interpostos contra r.
sentença que julgara improcedente a ação em relação aos autores que se encontram em
atividade, e procedente em relação aos autores aposentados, nesta Ação de rito ordinário
movida por JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e outros contra a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Pleiteiam os autores na inicial que a vantagem do adicional da sexta-parte, que
recebem, seja calculada sobre os vencimentos/proventos integrais, na forma do artigo 129 da
Constituição Estadual, com o pagamento das parcelas devidas, acrescidas dos consectários
legais, respeitada a prescrição quinquenal.
As partes interpuseram Recursos Extraordinário (fls. 250/255 Fazenda do
Estado; fls. 265/272 Autores), e Especial (fls. 258/262 Fazenda do Estado; fls. 276/282 -
Autores), contrariados a fls. 286/293 e 296/303 (Fazenda do Estado), e fls. 306/309 e fls.
312/314 (Autores), sobrevindo decisões da E. Presidência da Seção de Direito Público que
determinaram o sobrestamento do feito até a solução, pelo Superior Tribunal de Justiça, do
REsp no 1.495.146-MG (fls. 319 e 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189640-81.2007.8.26.0000 -Voto no 42.234.
3
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.040,
inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 326/329). Tornaram os autos à conclusão do
subscritor em 27.01.2020 (fls. 332). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de fls.
237/245, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-
PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0189640-81.2007.8.26.0000 -Voto no 42.234.
4
No mesmo sentido o decidido em caráter vinculante pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR (Tema 905/STJ), que
também é aplicável ao caso dos autos.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 237/245, para que o cálculo de correção monetária e de juros
obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão
Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de
Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI